Tribunal: STF
Processo: ADI 4049
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-05
Data de publicação: 2008-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 402, DE 23 DE
   NOVEMBRO DE 2007, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.656, DE 16 DE ABRIL DE
   2008. ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
   CONSTITUCIONAIS DA IMPREVISIBILIDADE E DA URGÊNCIA (§ 3º DO ART.
   167 DA CF), CONCOMITANTEMENTE.
1. A lei não precisa de densidade
   normativa para se expor ao controle abstrato de
   constitucionalidade, devido a que se trata de ato de aplicação
   primária da Constituição. Para esse tipo de controle, exige-se
   densidade normativa apenas para o ato de natureza infralegal.
   Precedente: ADI 4.048-MC.
2. Medida provisória que abre crédito
   extraordinário não se exaure no ato de sua primeira aplicação.
   Ela somente se exaure ao final do exercício financeiro para o
   qual foi aberto o crédito extraordinário nela referido. Hipótese
   em que a abertura do crédito se deu nos últimos quatro meses do
   exercício, projetando-se, nos limites de seus saldos, para o
   orçamento do exercício financeiro subseqüente (§ 2º do art. 167
   da CF).
3. A conversão em lei da medida provisória que abre
   crédito extraordinário não prejudica a análise deste Supremo
   Tribunal Federal quanto aos vícios apontados na ação direta de
   inconstitucionalidade.
4. A abertura de crédito extraordinário
   para pagamento de despesas de simples custeio e investimentos
   triviais, que evidentemente não se caracterizam pela
   imprevisibilidade e urgência, viola o § 3º do art. 167 da
   Constituição Federal. Violação que alcança o inciso V do mesmo
   artigo, na medida em que o ato normativo adversado vem a
   categorizar como de natureza extraordinária crédito que, em
   verdade, não passa de especial, ou suplementar.
5. Medida
   cautelar deferida.